Tribunal: TJMT
Processo: 1045852-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045852-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Transporte Terrestre, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PATRICIA ZIELKE DE ABREU - CPF: 027.981.630-80 (ADVOGADO), ADAILTON DOS SANTOS - CPF: 468.749.509-59 (AGRAVANTE), TRANSPORTES CIDADE LTDA - CNPJ: 00.906.706/0001-17 (AGRAVADO), A G DA SILVA FILHO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.608.497/0001-72 (AGRAVADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), GIULIANO FERRETTI - CPF: 642.879.550-72 (ADVOGADO), JOZELI FERRETTI - CPF: 663.196.500-44 (ADVOGADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Revogação. Ausência de prova de alteração da situação econômica. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação apresentada pelos réus e revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao autor, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. A decisão fundamentou-se na existência de patrimônio declarado em imposto de renda superior a R$ 3,7 milhões, composto majoritariamente por maquinários agrícolas e veículos.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de patrimônio imobilizado, desacompanhado de liquidez financeira e sem a demonstração de fato novo que comprove a alteração da situação econômica do beneficiário, justifica a revogação da gratuidade da justiça anteriormente deferida e confirmada pelo tribunal.

III. Razões de decidir

3. A revogação da gratuidade da justiça exige prova de modificação na situação econômica do beneficiário ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

4. A existência de patrimônio imobilizado, como máquinas e veículos de trabalho, não se confunde com liquidez financeira imediata necessária para suportar as despesas processuais.

5. O endividamento grave, evidenciado por saldo bancário negativo, uso constante de cheque especial e inscrições em cadastros de inadimplentes em valor superior a R$ 400.000,00, corrobora a manutenção do estado de hipossuficiência momentânea.

6. A reavaliação dos mesmos elementos fáticos já apreciados em momento anterior por esta Corte, sem a ocorrência de fato novo superveniente, fere o princípio da segurança jurídica e a preclusão.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido para reformar a decisão agravada e restabelecer os benefícios da justiça gratuita ao agravante.

Tese de julgamento:
“1. A revogação da gratuidade de justiça somente é válida quando baseada em elementos novos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência anteriormente reconhecida. 2. A parte que impugna a concessão da assistência judiciária gratuita tem o ônus de provar a suficiência financeira do beneficiário. 3. A existência de patrimônio, por si só, não afasta a hipossuficiência se não evidenciar disponibilidade imediata de recursos para custear o processo.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 5º, e 1.015, V.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1004672-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2025; TJMT, N.U 1008770-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADAILTON DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação de Indenização
n. 1001688-95.2022.8.11.0108, ajuizada em face de TRANSPORTES CIDADE LTDA. e A G DA SILVA FILHO TRANSPORTES LTDA.

A decisão agravada (ID
215308063
na origem) acolheu a impugnação apresentada pelos réus e revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao autor, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, ao fundamento de que a Declaração de Imposto de Renda do autor demonstra patrimônio superior a R$ 3,7 milhões, incompatível com a benesse.

Nas razões recursai
s (ID 336744851)
, o agravante sustenta, em síntese, que
: a) é trabalhador rural de 63 anos e dependia da colheitadeira destruída no acidente objeto da lide para seu sustento; b) a existência de bens imobilizados (máquinas e veículos de trabalho) não se confunde com liquidez financeira; c) encontra-se em situação de endividamento grave, com saldo bancário negativo, restrições no Serasa e execuções em curso; d) a matéria
já foi apreciada por este Tribunal no
RAI n
.
1009585-76.2023.8.11.0000, que manteve a gratuidade; e) não houve fato novo superveniente que justificasse a revogação, violando o art. 99, § 5º, do CPC. Requer o provimento do recurso para manter a gratuidade.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido liminarmente (ID
337558889
), suspendendo os efeitos da decisão agravada.

Em contraminuta
(ID
339714895
), as agravadas defendem a manutenção da decisão de
p
rimeiro grau
, alegando que o agravante possui vasto patrimônio e aufere renda mensal incompatível com a alegada pobreza.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conh
eço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na verificação da possibilidade de revogação da justiça gratuita anteriormente concedida ao agravante, com base na existência de patrimônio declarado, sem que tenha havido, segundo a tese recursal,
demonstração de
alteração fática positiva na sua condição econômica.

O recurso
merece provimento, confirmando-se a tutela recursal anteriormente deferida.

Como é cediço,
a gratuidade poderá ser revogada se sobrevier modificação na situação econômica do beneficiário
: “
A revogação da gratuidade da justiça exige prova inequívoca de alteração da situação financeira do beneficiário.
” (N.U 1004672-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025).

Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REVOGAÇÃO CONDICIONADA A PROVA DE CAPACIDADE ECONÔMICA OU DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA.
Uma vez deferida a gratuidade de justiça, a revogação dessa benesse só pode ocorrer sobrevindo prova da capacidade econômica ou de alteração da situação de hipossuficiência financeira inicialmente declarada, observada a regra prevista no art. 99, § 2º, do CPC
.

(TJ-MG - AI: 10000190558783002 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2021)
Destacamos

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÓDULO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CONDIÇÃO DA AGRAVADA
ALTEROU.
1.
A revogação do benefício da gratuidade da justiça está condicionada à comprovação do desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, especificamente a capacidade econômica daqueles que o requerem
. 2.
Não havendo, nos autos, comprovação da alteração da situação financeira por parte do beneficiário da gratuidade da justiça, de modo que se constate a possibilidade de arcar com as despesas processuais,
a
medida que se impõe é a manutenção do benefício deferido pelo juízo primevo.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5550796-62.2023.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
Destacamos

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PRESSUPÕE A ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIADA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM ANÁLISE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº 51349923120228217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.:
Afif
Jorge Simões Neto, Julgado em: 22-11-2022)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51349923120228217000 SÃO LUIZ GONZAGA, Relator:
Afif
Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 22/11/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2022)
Destacamos

Portanto,

a

manutenção do benefício é a regra, salvo se comprovada, de forma objetiva, a alteração da fortuna da parte capaz de lhe permitir arcar com as custas sem prejuízo do sustento.

No caso em tela, verifica-se que a questão da hipossuficiência do agravante não é nova nestes autos. Conforme bem pontuado nas razões recursais, a matéria já foi submetida ao crivo desta Corte de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento n
.
1009585-76.2023.8.11.0000, ocasião em que se reconheceu a necessidade da
manutenção da
benesse em favor do recorrente, considerando a hipossuficiência momentânea
.

A decisão agravada, ao revogar o benefício, fundamentou-se essencialmente na declaração de bens do autor (maquinário agrícola e veículos), que totalizam valor nominal expressivo. Contudo, tal fundamentação desconsidera a distinção crucial entre patrimônio imobilizado e liquidez financeira.

A vasta documentação acostada ao presente instrumento corrobora a tese de iliquidez e endividamento do agravante. Os extratos bancários (ID 336744858 e 336744859) evidenciam uso constante do cheque especial e saldos negativos. Há comprovaçã
o de protestos e inscrição no Serasa em montante superior a R$ 400.000,00
(ID 193899775 do processo originário), além de ação de execução de título extrajudicial em trâmite (Processo n
.
1008450-13.2025.8.11.0015)
, na
qual o
agravante figura como executado
.

Para que a revogação da justiça gratuita fosse legítima, caberia à parte adversa ou ao Juízo demonstrar um fato novo que alterasse o cenário fático já analisado anteriormente.
A simples reavaliação dos mesmos bens
(que são instrumentos de trabalho e não ativos financeiros líquidos),
sem qualquer elemento novo de liquidez, fere a segurança jurídica e a preclusão quanto à avaliação da condição de necessitado feita anteriormente
.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a existência de patrimônio, desacompanhada de liquidez, não obsta
a
gratuidade, e que a revogação depende de prova de mudança na capacidade econômica.

A propósito, cito precedente recentíssimo e perfeitamente aplicável ao caso, que adoto c
omo razão de decidir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida nos autos de embargos de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revogação da justiça gratuita, com base nos mesmos documentos que justificaram sua concessão, é válida diante da ausência de elementos novos que indiquem a inexistência de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisão que revoga gratuidade de justiça, conforme art. 1.015, V, do CPC.

A revogação do benefício foi realizada sem qualquer fato novo ou juntada de documentos adicionais, utilizando os mesmos elementos anteriormente analisados para sua concessão, o que viola o princípio da segurança jurídica.

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa e,
para fins de revogação do benefício anteriormente concedido, cabe à parte contrária demonstrar, de forma objetiva, a capacidade financeira do beneficiário, o que não ocorreu no caso
.

A mera existência de patrimônio sem liquidez não afasta, por si só, a hipossuficiência financeira, que deve ser analisada à luz da real capacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou da família
.

A revogação infundada da gratuidade compromete o direito de acesso à justiça e contraria entendimento pacífico da jurisprudência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
A revogação da gratuidade de justiça somente é válida quando baseada em elementos novos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência anteriormente reconhecida
. 2. A parte que impugna a concessão da assistência judiciária gratuita tem o ônus de provar a suficiência financeira do beneficiário. 3. A existência de patrimônio, por si só, não afasta a hipossuficiência se não evidenciar disponibilidade imediata de recursos para custear o processo.”

(N.U 1008770-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025)

Destacamos

Considerando que o valor da causa ultrapassa a cifra de R$ 1.200.000,00, o recolhimento das custas iniciais representaria um obstáculo intransponível ao acesso à justiça para o agravante, que comprovou estar
em situação de hipossuficiência momentânea, sem que sobreviesse aos autos fato novo que demonstrasse alteração na capacidade financeira do
agravante
.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau que revogou a gratuidade com base apenas na titularidade de bens, desconsiderando a ausência de liquidez e a manutenção do estado de fato que ensejou a concessão original (confirmada em grau recursal anterior), merece ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão a
gravada e restabelecer os benefícios da justiça gratuita concedidos ao agravante
Adailton dos Santos, nos termos da fundamentação supra.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026